Tribunal: TJSP
Processo: 2026343-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Cédula de crédito bancário – Ação de execução por título extrajudicial – Penhora sobre a integralidade de saldo existente em conta corrente bancária titulada em nome do cônjuge do devedor – Inadmissibilidade – Exequente que, ele próprio, requereu que a penhora se restringisse a 50% dos ativos titulados em nome do cônjuge do devedor – Hipótese dos autos, ademais, em

Ementa:
Agravo de instrumento – Cédula de crédito bancário – Ação de execução por título extrajudicial – Penhora sobre a integralidade de saldo existente em conta corrente bancária titulada em nome do cônjuge do devedor – Inadmissibilidade – Exequente que, ele próprio, requereu que a penhora se restringisse a 50% dos ativos titulados em nome do cônjuge do devedor – Hipótese dos autos, ademais, em que o marido da agravante, que não é sócio da pessoa jurídica emitente da cédula, se obrigou por meio de aval, que representa obrigação de favor e não faz presumir, em absoluto, proveito em favor da família do obrigado – Presunção que, no caso, milita em sentido oposto, cabendo ao exequente o ônus de infirmá-la – Exequente dos autos nem mesmo disso cogitando – Consequente reforma da decisão agravada, para desconstituir a penhora sobre metade do saldo da conta bloqueada, cujo levantamento pela agravante é deferido.

Deram provimento ao agravo.